Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR INABILITADO. AUSÊNCIA DE SOCORRO. AFASTAMENTO DO LOCAL PARA FUGA À RESPONSABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. PRESENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO.
I – Mantém-se a condenação do agente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o acervo probatório demonstra que ele, sem permissão ou habilitação, ao conduzir veículo sem a devida atenção, atropelou a vítima enquanto ela atravessava a pista e, além disso, afastou-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil, o que configura o delito do art. 305 do CTB.
II – No âmbito do Direito Penal, apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de suprimir a responsabilidade do agente, de modo que ainda que o comportamento dela não tenha sido adequado, se a prova dos autos, notadamente a pericial, indica que o acidente ocorreu em face da reação tardia do réu, a condenação é medida que se impõe.
III – A análise desfavorável de circunstâncias judiciais e o fato de o réu já ter sido agraciado com a transação penal em feito anterior no qual respondeu pelo delito do art. 309 do CTB (dirigir sem permissão ou habilitação), indicam que a substituição ou suspensão da pena não serão suficientes para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, e do art. 77, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
IV – Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.
V – Recurso conhecido e desprovido.